Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017133-12.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADLY GABY - CPF: 704.773.751-03 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1017133-12.2024.8.11.0003.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
ADLY GABY
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. RESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO E
AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidor vinculado à Secretaria Estadual de Educação, nas funções de professor e técnico administrativo educacional, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre o autor e o Estado de Mato Grosso observaram os requisitos legais de validade; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS em razão de eventual nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração de contratos temporários para o desempenho de funções distintas, mediante processos seletivos diversos, não configura prorrogação automática nem continuidade contratual irregular, desde que cada vínculo atenda aos pressupostos legais.

4.

O respeito ao prazo máximo de duração previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, para cada contratação individual, afasta a caracterização de vínculo contínuo ou fraudulento.

5.

A contratação temporária, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige necessidade excepcional de interesse público e prazo determinado, requisitos satisfeitos quando observadas a natureza específica da função e a duração legal do contrato.

6.

A inexistência de irregularidade formal ou material nas contratações afasta a alegação de nulidade e, por consequência, o direito ao pagamento de FGTS com base em vínculo inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para funções distintas é válida quando realizada por meio de processos seletivos próprios e com respeito ao prazo legal de duração de cada vínculo.

2.

A distinção entre os cargos exercidos impede a caracterização de continuidade contratual irregular ou prorrogação indevida, de modo que a validade das contratações temporárias afasta a incidência do FGTS por nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 272425374, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenar o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente aos períodos de 03/2021 a 12/2021, 03/2022 a 12/2022, e 03/2023 a 12/2023
, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 1o/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar no 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras referentes aos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023 (ID 272425362), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, nas funções de
técnico administrativo educacional
, nos períodos de
05/2019 a 12/2019 e de 01/2020 a 12/2020
, e de
professor
, nos períodos de
03/2022 a 12/2022 e de 03/2023 a 12/2023
, todas exercidas junto à Secretaria Estadual de Educação.

Nesse contexto, observa-se que o objeto dos contratos firmados nos anos de 2019 e 2021
difere
daquele dos contratos celebrados nos anos de 2022 e 2023, uma vez que se referem a
cargos/funções distintos
. Assim, constata-se que
o prazo contratual foi devidamente observado em todas as contratações, não tendo ultrapassado o limite máximo estipulado pela legislação vigente.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nos períodos apontados, ficou comprovado que
não
houve irregularidades na contratação do demandante,
tanto no desempenho da função de Técnico Administrativo Educacional quanto no cargo de Professor
, para os períodos descritos na inicial e nas informações apresentadas pelo recorrente.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de
processos seletivos para cargos distintos
, todas com prazo de duração inferior ao limite de 24 meses
.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
as contratações foram feitas com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025